Tribunal: TJPA
Processo: 0802683-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802683-87.2017.8.14.0301

APELANTE: RUTH ALVES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Nº 0802683-87.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

AGRAVADO:
RUTH ALVES GONÇALVES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA,
QUE CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE – PABSS. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS À CONTRIBUIÇÃO NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA. IRRELEVANTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA ADI

Nº 0004529-08.2017.814.0000 PARA ESTE CASO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante alega mais uma vez que
a decisão da
ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a inconstitucionalidade apontada na Lei nº 7.984/1999 só poderia ser considerada a partir desta data. Desta feita, os descontos realizados antes de 21/11/2018 devem ser considerados legais
.

2.
A decisão combatida, ao negar provimento à Apelação e manter a sentença do juízo primevo, apenas confirmou a determinação de exclusão dos descontos, objeto único da Ação Mandamental, que em nenhum momento buscou ressarcimento de valores pretéritos. Tal pretensão foi concedida liminarmente em meados de 2017 e posteriormente confirmada na sentença do Juízo primevo, com base em reiterado entendimento jurisprudencial pátrio
.

3. O
s descontos foram interrompidos em 2017 e a sentença apenas confirmou a determinação da exclusão dos descontos, já ocorrida. Não houve condenação em ressarcimento de valores pretéritos. Portanto, irrelevante, para o deslinde do presente caso, a modulação de efeitos do julgado da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000
a.

4. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação e Reexame Necessário, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

contra a decisão monocrática ID 6350813, que negou provimento ao recurso de Apelação e em sede de reexame necessário confirmou a sentença do juízo de origem.

A ora Agravada ingressou com Mandado de Segurança (ID 1784179) pleiteando liminarmente a exclusão dos descontos em seu contracheque referentes ao plano de saúde IPAMB – PABSS / SAÚDE e, no mérito, a confirmação definitiva da exclusão.

A liminar foi deferida pelo Juízo de origem na decisão ID 1784180, em 14/02/2017, determinando a imediata suspensão do mencionado desconto.

Sobreveio a sentença ID 1784189, concedendo definitivamente a segurança requerida, considerando inconstitucional a adesão compulsória ao plano de saúde complementar a que os descontos debatidos se referem.

Inconformado, o IPAMB interpôs a Apelação ID 1784191, arguindo a constitucionalidade da Lei 7.984/1999, que dá sustentação ao desconto debatido.

O recurso de Apelação foi julgado na decisão ID 6350813, negando provimento ao recurso e confirmando a sentença de origem em reexame necessário.

O IPAMB apresentou Embargos de Declaração contra esta decisão,
aduzindo a ocorrência de omissão na decisão embargada quanto ao julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, que declarou inconstitucional o caráter obrigatório da cobrança, mas modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados na decisão ID 17588964.

Insurge-se o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, novamente contra a Decisão ID 6350813, através do presente Agravo Interno, arguindo novamente que a
ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, embora tenha declarado inconstitucional o caráter obrigatório da cobrança, modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a Lei nº 7.984/1999 seria deve ser considerada constitucional até aquele momento.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de negar a segurança pretendida pela autora ou, alternativamente, reconhecer a legalidade dos descontos até 21/11/2018.

A agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 18834591.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega mais uma vez que
a decisão da
ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a inconstitucionalidade apontada na Lei nº 7.984/1999 só poderia ser considerada a partir desta data. Desta feita, os descontos realizados antes de 21/11/2018 devem ser considerados legais.

Ocorre que a decisão combatida, ao negar provimento à Apelação e manter a sentença do juízo primevo, apenas confirmou a determinação de exclusão dos descontos, objeto único da Ação Mandamental, que em nenhum momento buscou ressarcimento de valores pretéritos. Tal pretensão foi concedida liminarmente em meados de 2017 e posteriormente confirmada na sentença do Juízo primevo, com base em reiterado entendimento jurisprudencial pátrio.

Em suma, os descontos foram interrompidos em 2017 e a sentença apenas confirmou a determinação da exclusão dos descontos, já ocorrida. Não houve condenação em ressarcimento de valores pretéritos. Portanto, irrelevante, para o deslinde do presente caso, a modulação de efeitos do julgado da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida nos Embargos de Declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024